Tribunal: TJMT
Processo: 1018176-40.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018176-40.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federa. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

II – Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de Apelação
com Remessa necessária, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Agravante arguiu como prejudicial de mérito a inadequação da via eleita, posto que o pedido foi voltado a combater ato normativo em caráter genérico e abstrato, conforme inteligência da Súmula 266 do STF, extinção sem julgamento de mérito.

Alega
afronta a literalidade da Súmula n.° 266 do Supremo Tribunal Federal, que é categórica ao afirmar: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Assevera que
não há que se falar em ofensa a direito adquirido, tal como tutelado pelo art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

Cita precedente Jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, pugna-se pela retratação da decisão monocrática. (id. 148168657).

Contrarrazões (id. 150254159).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

O Agravante suscitou a
prejudicial de mérito a inadequação da via eleita, posto que o pedido foi derecionado a combater ato normativo em caráter genérico e abstrato, conforme inteligência da Súmula 266 do STF, extinção sem julgamento de mérito.

Nos termos do enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Conforme assentado na inicial, o objeto do Mandado de Segurança é para que o Estado de Mato Grosso, se abstenha de cobrar as parcelas referentes ao FETHAB e IAGRO, como condição de manutenção do contribuinte no regime especial de apuração mensal do ICMS, conforme disposto na Lei 7.958/03, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/03 e Decreto nº 3.810/04. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

“(...) a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes de ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declara em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a súmula 266 do STF veda é a impetração de mandamus cujo próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. (...) Nesse sentido, verificando-se que o pedido formulado no
mandamus
visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades do contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF” (STJ, AgInt no REsp 1.796.204/CE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2019).

Portanto, no processo tributário, o presente pedido tem como causa de pedir, a inconstitucionalidade da legislação que instituiu a cobrança do FETHAB e IAGRO, para permitir a permanência no regime especial. Isso, porém, não significa que o
mandamus
impugna lei em tese.

Assim, rejeito a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de Apelação
com Remessa necessária, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assevera que não há que se falar em ofensa a direito adquirido, tal como tutelado pelo art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

Pois bem!

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra ato pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da SEFAZ/MT, objetivando a manutenção no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS, independente de recolhimento ao FETHAB e ao IAGRO até a conclusão do PRODEIC.

A Lei 7.263/2000 criou o fundo de transporte e habitação, instituindo no Estado de Mato Groso benefício do diferimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira.

A citada lei em seu Art. 7º, dispõe

“§ 1º Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

l (...)

III- 11,76% (onze inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB;

IV - 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FABOV, criado pelo art. 14-D e seguintes desta lei;”

Assim, não há vinculação ao pagamento do FETHAB e FABOV em virtude de que a Agravada é optante do diferimento do ICMS.

Na verdade, a lei não obriga os produtores rurais ou aos demais contribuintes a realizarem o pagamento na forma nela descrita, conquanto só fará jus ao gozo de alguns benefícios fiscais o contribuinte que efetuar o pagamento nos precisos termos da lei encimada, pois “
Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agropecuários”. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - AI: 859321 MT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013
)

Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que tais contribuições não possuem natureza jurídica tributária, considerando a ausência de compulsoriedade (RE 606218, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 03/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15/05/2018 PUBLIC 16/05/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[...] 3.
A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio.
[...]” (ADI 2056, Sede das Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337) (Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Quanto a não ofensa ao artigo 178 do CTN, a disposição do artigo 178 remete à classificação das isenções em incondicionas e condicionadas, basicamente, o enunciado proíbe que as isenções condicionadas e por prazo certo sejam extintas antes do prazo fixado ou de cumpridas as condições estabelecidas no ato de concessão, o que diz o artigo 178 do CTN:

“ A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado ao dispo no inciso II do artigo 104.”

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade da revogação antecipada de benefícios, no REsp nº 1.987.675/SP, por unanimidade, que houve ofensa ao artigo 178 do CTN, quando da revogação.
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PIS E CONFINS. ALÍQUOTA ZERO. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. LEI 11.196/2005. "LEI DO BEM". INSTITUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. REVOGAÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO CTN. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. A parte recorrente aponta violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional. Sustenta que a redução da alíquota a zero, no caso em que a exoneração é condicionada e feita por prazo certo, tem os mesmos efeitos jurídicos que a isenção, qual seja: não exigir o tributo. Dessa forma, advoga que é possível, por analogia, aplicar a regra prevista no art. 178 do CTN, que estabeleceu a fruição de benefício, por prazo certo e determinado, de alíquota zero do PIS e da COFINS, referente ao Programa de Inclusão Digital (PID), disposto nos arts. 28 a 30 da Lei n. 11.196/2005. O prazo da alíquota zero foi prorrogado pelo art. 5º da Lei n. 13.097/2015, até 31.12.2018.

Contudo, por meio do art. 9º da Medida Provisória 690/15, posteriormente convertida na Lei 13.241/15, o benefício foi extinto de forma prematura em 31.12.2016. Afirma que possui direito ao benefício até 31.12.2018.

2. O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, ao julgar o RE 1.124.753, entendeu que a matéria em análise é de cunho infraconstitucional. Em acórdão publicado em 23.3.2022, decidiu-se que "a questão da revogação da alíquota zero do PIS e da COFINS incidente sobre a venda de aparelhos de informática concedida pela chamada 'Lei do Bem' foi analisada apenas sob a ótica do artigo 178 do Código Tributário Nacional. (...) Entendo, portanto, que é de se aplicar o art. 1.033 do CPC a fim de determinar a remessa dos autos ao eg. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o tema seja analisado sob a ótica infraconstitucional." Dessa forma, deve esta Corte Superior apreciar o mérito recursal. DA INSTITUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO SOB CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO CERTO: VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO CTN 3. A matéria em questão possui peculiaridades: verifica-se que, além da alíquota zero ter sido instituída por prazo certo, as condições fixadas pela lei para a fruição da exoneração tributária possuem caráter oneroso. Isso porque a Medida Provisória n. 535/2011, convertida na Lei n. 12.507/2011, acrescentou o parágrafo 4º ao art. 28 da Lei 11.196/2005, no qual se requer inserção, nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista, da expressão "Produto fabricado conforme processo produtivo básico", com a especificação do ato que o aprova.

4. A exigência de que a empresa deva se submeter a um processo específico de produção caracteriza a onerosidade para usufruir da redução da alíquota zero. Houve, assim, quebra da previsibilidade e confiança, o que ocasiona violação à segurança jurídica em relação aos contribuintes que tiveram que se adequar às normas do Programa de Inclusão Digital. Portanto, ficou violado o art. 178 do Código Tributário Nacional, ainda que, na matéria em questão, trate-se de revogação de alíquota zero.

5. Constata-se a onerosidade, também, ao haver previsão na lei (art.

28, §1º, da Lei 11.196/2005, regulamentado pelo art. 2º, do Decreto 5.602/2005) de que para a fruição da alíquota zero o contribuinte se submetia a um limite de preço para a venda de seus produtos.

6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o gozo da alíquota zero pelos varejistas demandou contrapartidas, condições, e que ela foi onerosa, de modo que, em relação a suas atividades, não se consideram válidas as disposições contidas no art. 9º da MP 690/2015, convertida na Lei 13.241/2015, que revogaram a previsão de alíquota zero da Contribuição ao PIS e da COFINS, estabelecida na Lei 11.196/2005. Houve, portanto, violação do art. 178 do CTN, de modo que deve ser assegurado aos contribuintes envolvidos no Plano de Inclusão Digital a manutenção da desoneração fiscal onerosa até o prazo previsto no diploma legal revogado. A propósito: AgInt no AgInt no REsp 1.854.392/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/9/2021, REsp 1.725.452/RS, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15/6/2021 e REsp 1.845.082/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15/6/2021. CONCLUSÃO 7. Recurso Especial conhecido para dar-lhe provimento.

(REsp n. 1.987.675/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

A r. decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

“
A requerente ao ser enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal por prazo determinado, comprometeu-se a observar as exigências e condições onerosas previstas no art. 8º do Decreto nº. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso:

Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

Além disso, o incentivo fiscal concedido à impetrante é oneroso em razão da série de contrapartidas financeiras assumidas para a sua fruição - realização de investimentos, geração de empregos, programas de treinamento e qualificação da mão-de-obra, participação nos lucros, renúncia aos créditos de ICMS e recolhimento periódico de contribuições aos FUNDEI e FUNDEIC.

Estipulou-se ainda que, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do início das operações, fica assegurado ao contribuinte a concessão de benefício fiscal até o montante do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

Sublinho que o próprio Estado de Mato Grosso validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, nos termos da legislação vigente à época, culminando com a assinatura do Termo de Acordo entre as partes.

Apesar da sujeição às condicionantes acima mencionadas, o Estado de Mato Grosso, antes do decurso do prazo de fruição do benefício, está a exigir o recolhimento do FETHAB e IAGRO, com base em alteração normativa posterior (Lei Estadual n. 10.818/2019 e pelo Decreto Estadual n. 13/2019).

Nesse aspecto, bem pontuou a MM.ª Juíza singular:

“(...)

Insta salientar que o FETHAB não se trata de uma obrigação tributária acessória. O que difere a obrigação tributária principal (obrigação de pagar quantia certa) da obrigação tributária acessória é a natureza da prestação (obrigação de fazer, não fazer ou tolerar) devida ao Estado (art. 133 do CTN), ressaltando que esta possui o intuito de controlar o adimplemento da obrigação principal.

Nesta senda, para verificar a natureza jurídica da contribuição para o FETHAB, imprescindível se mostra constatar que ela foi instituída como condição especial para que os contribuintes do ICMS pudessem aderir aos regimes especiais de apuração do ICMS. Partindo desse ponto, o FETHAB passou a ser tratado como condição especial para ingresso do contribuinte quando enseja aderir a um regime tributário diferenciado, seja arrecadatório, seja fiscalizatório, assim como para a obtenção de diversas modalidades de incentivos fiscais.

Corroborando com o exposto, mister transcrever o art. 8º da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação dada pela Lei nº 10.818/19, o qual versa sobre a adoção do FETHAB como condição para obtenção de regime tributário diferenciado, senão vejamos:

“Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F e 7º-F-1 é cumulativamente: I - faculdade do contribuinte; II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados. III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. § 1º A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB, ao FABOV e às entidades pertinentes, indicadas no caput do artigo 7º, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo . (...)”.

Ao que se observa do dispositivo legal acima transcrito, as normas que disciplinam a contribuição para o FETHAB, assim como a contribuição para todos os demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, são claras ao disporem que tais contribuições têm natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero do qual são espécies os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.

Todavia, considerando que tais benefícios são, em princípio, uma alternativa posta à disposição do contribuinte, uma faculdade que pode ou não ser exercida, a opção de acesso a tais benefícios tem inegável natureza contratual.

Ao realizar sua opção, ao exteriorizar sua vontade de aderir a um determinado tipo de regime tributário diferenciado ou a determinado incentivo fiscal, o contribuinte celebra um típico negócio jurídico com a Administração, que antecede o acesso ao regime jurídico almejado. O acesso ao benefício ofertado pelo Estado é, portanto, um negócio jurídico administrativo que deságua numa relação jurídica regida pelo direito tributário. Todavia, sua formação se rege pelas normas do direito administrativo contratual.

É justamente nesta etapa contratual prévia ao ramo tributário que se insere a condição especial de contribuição para o FETHAB, condição que se revela como uma cláusula contratual inserida no instrumento de adesão ao benefício ofertado pelo Estado ao contribuinte.

Essa abordagem explica a natureza do FETHAB como condição especial, já que na relação jurídica tributária inexiste moldura jurídica adequada para o enquadramento da contribuição. A contribuição para o FETHAB não é matéria de direito tributário, mas sim tema tipicamente de direito administrativo.

Cumpre asseverar que, embora nominado pela lei de regência como condição, a terminologia não deve ser entendida sob o conceito do art. 12 do Código Civil, uma vez que não guarda relação de dependência com a ocorrência de evento futuro e incerto. A condição, no caso, tem a conotação de requisito ou, melhor ainda, de contraprestação ou contrapartida.

Bem verdade que a leitura ora proposta não está claramente estampada nas normas que criaram o FETHAB, contudo não existe um dispositivo legal que preveja que a contribuição para o fundo deve ser tratada como elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte num regime jurídico tributário diferenciado.

Essa imprecisão normativa traz dificuldades para a conceituação aqui proposta, tendo em vista que, por regra geral, a administração atua apenas nos limites daquilo que a norma expressamente estabelece. Nesse caso, a execução da norma criou uma realidade que não foi previamente normatizada, implicando na existência de um negócio jurídico instrumentalizado em uma relação contratual atípica.

Ante o exposto alhures, para os fins desta decisão, tenho que a contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), assim como para todos os demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte num regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo.

Em outras palavras, o FETHAB é regido pelas disposições do direito administrativo contratual.

Ocorre que,
in casu
, no ano de 2011, depois de ter sua carta consulta aprovada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM, formalizou-se “Termo de Acordo” com o Estado de Mato Grosso que, condicionado a contrapartidas onerosas, lhe permitiu usufruir, pelo prazo certo de dez anos, crédito presumido de ICMS nas operações interestaduais de milho e soja, conforme consta no termo de acordo e aditivo.

Por esta razão, a Secretaria Estadual de Fazenda foi informada da concessão do regime especial de apuração mensal do ICMS com base na Lei n.º 7.958/03, regulamentada pelo Decreto n.º 1.432/03, a qual tomou as providencias cabíveis e inseriu o referido credenciamento no cadastro da impetrante. Em 2018 alguns produtos foram excluídos do programa de desenvolvimento econômico, contudo foi mantido, no que interessa ao caso, diversas formas de operação com milho e soja.

Tem-se, pois, que a impetrante não pode ser prejudicada com o advento de novas regras a fim de tornar sem efeitos, automaticamente, o contrato havido entre as partes em detrimento de seu direito adquirido.

Ora, percebesse verdadeira instabilidade e insegurança jurídica enfrentada pelo impetrante, porquanto ainda que assegurado por contrato administrativo realizado com prazo certo e determinado, a Administração lhe imputou novas regras sem observar que o contrato ainda se faz válido.

Demonstra que a impetrante tenta se beneficiar da próprio torpeza, ao meu ver, uma vez que firma contrato por livre liberalidade, e, quando há regramento que mais lhe beneficia, entende por bem quebrá-lo sem qualquer respaldo ou comunicação.

Tanto é que, volvendo o olhar ao cadastro da impetrante extrai-se que não está enquadrada no regime de apuração mensal com base no artigo 132 do RICMS/MT, mas sim com base no programa de desenvolvimento econômico até o prazo final do termo de acordo firmado, o que implica reconhecer que seu regime de apuração mensal é anterior e possui legislação específica, devendo ser mantido independentemente de recolher ao FETHAB e ao IAGRO, repise-se, contudo, enquanto perdurar o prazo de validade do acordo em voga.

Outrossim, posteriormente ao término do prazo do acordo, caberá a impetrante, mediante escolha livre determinar de que forma procederá com o recolhimento dos tributos, podendo se utilizar do diferimento ou não, o que não está abarcado pelo presente feito.

Importante ainda frisar, que não cabe análise de (in)constitucionalidade das verbas do FETHAB ou IAGRO, porquanto não seja o real objeto da presente demanda, além de que sequer seria cabível sua análise em sede de Mandado de Segurança, posto que discussão de Lei em sentido estrito, consoante massiva jurisprudência e previsão legal.

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da segurança almejada no presente mandamus.

POSTO ISSO
,
ACOLHO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado pelo impetrante, para
CONCEDER
a segurança ao autor para garantir o direito em manter-se credenciada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS sem a necessidade do recolhimento do ICMS e do FETHAB e IAGRO até o prazo final do Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico.” (
sic
Id 87134964)

Com efeito, o Código Tributário Nacional possibilita a revogação das isenções a qualquer tempo por lei, desde que não tenham sido concedidas por prazo certo e mediante determinadas condições:

“Art. 178 - A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

A questão encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula nº. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Ademais, registre-se que esta matéria já foi objeto de debate nesta E. Corte, onde em casos semelhantes ao dos autos decidiu que a revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, encontra-se em desacordo com a legislação tributária vigente, bem como o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de afrontar o conceito de ato jurídico perfeito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. (N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”
. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO
Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

(N.U 1007639-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC
– CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
Em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:
“(...)
IV - A fruição da apontada desoneração sujeitava o varejista: (i) à limitação do preço de venda; e (ii) à restrição de fornecedores, traduzindo inegável restrição à liberdade empresarial, especialmente, no ambiente da economia de livre mercado. Esse cenário, revela a contrapartida da Recorrente diante da ação governamental voltada à democratização do acesso aos meios digitais, pois esteve a contribuinte submetida ao desdobramento próprio daquele ônus – a diminuição do lucro –, impondo-se a imediata readequação da estrutura do negócio, além da manutenção dessa conformação empresarial durante o longo período de vigência do incentivo.
V - A proteção da confiança no âmbito tributário, uma das faces do princípio da segurança jurídica, prestigiado pelo CTN, deve ser homenageada, sob pena de olvidar-se a boa-fé do contribuinte, que aderiu à política fiscal de inclusão social, concebida mediante condições onerosas para o gozo da alíquota zero de tributos. Consistindo a previsibilidade das consequências decorrentes das condutas adotadas pela Administração outro desdobramento da segurança jurídica, configura ato censurável a prematura extinção do regime de alíquota zero, após sua prorrogação para novos exercícios, os quais, somados aos períodos anteriormente concedidos, ultrapassam uma década de ação indutora do comportamento dos agentes econômicos do setor, inclusive dos varejistas, com vista a beneficiar os consumidores de baixa renda.
VI - A açodada cessação da incidência da alíquota zero da Contribuição ao PIS e da Cofins, vulnera
o art. 178 do CTN, o qual dá concretude ao princípio da segurança jurídica no âmbito das isenções condicionadas e por prazo certo
(Súmula n. 544/STF).
VII - Recurso Especial provido, nos termos expostos.” (STJ - REsp: 1725452 RS 2018/0038785-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021) [Grifei]

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023